Tribunal: TJSP
Processo: 2347744-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios sucumbenciais - Penhora que recaiu sobre valores provenientes da aposentadoria da executada em sua conta corrente - Presunção de necessidade para sua subsistência – Impenhorabilidade – Valores depositados, ademais, que são inferiores a 40 salários mínimos – Inteligência do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil - Decisão reformada –

Ementa:
Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios sucumbenciais - Penhora que recaiu sobre valores provenientes da aposentadoria da executada em sua conta corrente - Presunção de necessidade para sua subsistência – Impenhorabilidade – Valores depositados, ademais, que são inferiores a 40 salários mínimos – Inteligência do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil - Decisão reformada – Recurso provido.